Tribunal: TJSP
Processo: 0004029-89.2014.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Serventia extrajudicial. Licença-prêmio. Indenização. Preposto auxiliar, admitido antes da Constituição Federal de 1988, não-optante do regime celetista, sujeita-se ao regime especial, com aplicação das regras do regime estatutário ou aquelas editadas pelo Poder Judiciário. Lei Federal 8539/1994, artigo 48, § 2o. Por não de tratar de regime trabalhista, não incide hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO. Serventia extrajudicial. Licença-prêmio. Indenização. Preposto auxiliar, admitido antes da Constituição Federal de 1988, não-optante do regime celetista, sujeita-se ao regime especial, com aplicação das regras do regime estatutário ou aquelas editadas pelo Poder Judiciário. Lei Federal 8539/1994, artigo 48, § 2o. Por não de tratar de regime trabalhista, não incide hipótese de competência absoluta da Justiça do Trabalho. Falta de indicação de valor ou base de cálculo da postulada indenização não constitui motivo de inépcia da petição inicial. Causa de pedir que se restringe à aquisição e falta de fruição da vantagem sem prejuízo da remuneração do período. O requerido, por ter assumido a delegação do serviço, responde pelos direitos dos funcionários, dado que o vínculo jurídico não é apenas com o titular da delegação, uma vez que a habilitação dos funcionários se dava por ato da Corregedoria Geral de Justiça, como órgão fiscalizador, por isso também com o próprio serviço público delegado, em vista das peculiaridades que envolvem esse tipo de delegação, que foi sempre regrado de forma igualmente peculiar. Feição reparatória da pretensão que não impõe sujeição à prescrição bienal do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, mas à trienal do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Provimento CGJ no 14/1991 que não configura usurpação da competência exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho, porque cabia a esse órgão regulamentar a estrutura dos serviços notariais e de registro, incluindo a qualificação e direitos mínimos dos funcionários, na falta de legislação específica, que não impedia o funcionamento desses serviços e o estabelecimento das condições que deveriam observar, inclusive no tocante aos funcionários. A relação não era de natureza trabalhista. Vantagem da licença-prêmio que foi estendida aos serventuários, escreventes e auxiliares dos cartórios extrajudiciais pelo Decreto-lei Estadual 159/1969 e Lei Estadual 2177/1953, que não o condicionam à contratação mediante concurso público. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios a cargo do requerido.